Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-61.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015945-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA CUNHA - CPF: 996.544.741-15 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JONATAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 978.463.501-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015945-61.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Regisson José de Castro, em favor de
CARLOS DA SILVA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 18/02/2022, e denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Relata que na data de 02/06/2022, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, contudo, o ato não finalizou, por ausência de testemunhas, ocasião que a solenidade foi designada para 20/07/2022, sendo novamente redesignada para 30/08/2022.

Neste contexto, sustenta que
i)
que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por quase 06 (seis) meses, sem a conclusão da instrução processual;
ii)
bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, uma vez que é primário;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar/revogar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 139126680 -.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 139671691, esclarecendo
“que foi redesignada a audiência de instrução para o dia 30 de agosto de 2022.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 139953699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Primeiramente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n.
1006420-55.2022.8.11.0000
, na sessão realizada em 03 de maio de 2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que na ocasião alvejou a vítima (com tiros no braço esquerdo, bem como na região da barriga, os quais lhe perfuraram o intestino grosso e delgado, além de um dos rins).

Além do mais, apesar de ser primário, o paciente responde por outros crimes nos autos do proc. 7835-96.2015.8.11.0045 (art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, consoante certidão de antecedentes na origem.

Nesse sentido, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública, consoante entendimento dos Tribunais Superiores (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)”.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação do impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, registro que a instrução está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, consoante Termo de Audiência de Instrução E Julgamento por Videoconferência,
in verbis:

“Vistos etc.,

1. A pedido das partes, e considerando que a prova oral foi colhida em dias distintos,
converto os debates orais em memoriais finais escritos, concedendo-lhes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 2. Dou os presentes por intimados. 3. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado apenas pelo MM. Juiz de Direito, com a concordância das partes, vez que foi realizada a audiência por videoconferência.”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTON
IO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022